Tribunal: TJPA
Processo: 0816853-16.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816853-16.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO LAGO DI GARDA

AGRAVADO: EDINALDO ALMEIDA DELGADO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816853-16.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LAGO DI GARDA

AGRAVADO: EDINALDO ALMEIDA DELGADO (BOTECO DO BILÃO)

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. POLUIÇÃO SONORA E OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. RECONSIDERAÇÃO PARCIAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. NOVO CONTEXTO PROBATÓRIO QUANTO AO RUÍDO. MEDIÇÕES COM EQUIPAMENTO CERTIFICADO PELO INMETRO. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA QUANTO À POLUIÇÃO SONORA. OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO ILÍCITO E DO IMPACTO PRIVADO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO QUANTO A ESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME: Agravo Interno contra decisão monocrática que manteve o indeferimento de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer. O Condomínio Agravante busca a cessação de ruídos excessivos e a desocupação de via pública por estabelecimento comercial (bar).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) Verificar se a apresentação de laudo técnico com decibelímetro certificado autoriza a concessão da tutela quanto ao ruído; (ii) Verificar se há prova suficiente da ocupação irregular da via pública e da urgência que justifique a intervenção judicial imediata.

RAZÕES DE DECIDIR:

Poluição Sonora: O Agravante superou a insuficiência probatória anterior ao colacionar medições técnicas realizadas com aparelho Instrutherm DEC-500, devidamente certificado pelo INMETRO, registrando 81.0 dB(A), valor que extrapola severamente os limites da Lei Municipal nº 7.990/2000 (60 dB) e da NBR 10.151 (50-55 dB). Probabilidade do direito e perigo de dano à saúde dos moradores demonstrados.

Ocupação de Via Pública: Diferentemente do ruído, a alegação de ocupação irregular da via pública carece de instrução probatória mínima. As fotografias e vídeos acostadas não permitem aferir com precisão os limites da propriedade, a inexistência de autorização precária municipal ou o impacto direto e insuportável na esfera privada que justifique o afastamento da presunção de legalidade de que goza, a princípio, o funcionamento do local, demandando o contraditório e dilação probatória.

DISPOSITIVO E TESE: Agravo Interno conhecido e provido, para dar parcial provimento ao agravo de instrumento.
Tese: 1. A prova técnica de ruídos acima dos limites legais mediante aparelho certificado autoriza a tutela inibitória no direito de vizinhança. 2. A ausência de prova inequívoca sobre a irregularidade e o impacto de ocupação de via pública impede a concessão de liminar, mantendo-se a prudência do juízo de primeiro grau.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Arts. 300 e 1.021, §2º, do CPC; Art. 1.277, do Código Civil.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e dar parcial provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para reconsiderar a decisão agravada e, por conseguinte, dar, parcial, provimento ao Agravo de Instrumento, concedendo a tutela de urgência pleiteada para: 1)
DETERMINAR
que o Agravado se abstenha de produzir ruídos acima dos limites estabelecidos na Lei Municipal nº 7.990/2000 e nas normas da ABNT (NBR 10.151/2019), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 20 dias, em caso de descumprimento, sem prejuízo de outras medidas coercitivas; b)
DETERMINAR
a observância rigorosa do horário de funcionamento previsto no alvará, cessando qualquer atividade sonora (música ao vivo ou mecânica) a partir das 22h, sob pena da mesma multa fixada acima e, por fim, c)
INDEFERIR
, por ora, o pedido de desocupação da via pública, mantendo o indeferimento de 1º grau neste ponto, diante da ausência de prova técnica ou administrativa robusta sobre a irregularidade da ocupação ,nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816853-16.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LAGO DI GARDA

AGRAVADO: EDINALDO ALMEIDA DELGADO (BOTECO DO BILÃO)

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LAGO DI GARDA
contra a decisão monocrática de Id. 29268741, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferira o pedido de tutela de urgência visando compelir o agravado,
EDINALDO ALMEIDA DELGADO (BOTECO DO BILÃO)
, a se abster de emitir ruídos acima dos limites legais.

Em suas razões (Id. 29880345), o agravante sustenta que a decisão monocrática se baseou na insuficiência técnica das provas iniciais (aplicativos de celular). Traz aos autos, como prova nova, medições realizadas com decibelímetro digital profissional (Instrutherm DEC-500), certificado pelo INMETRO, demonstrando que o estabelecimento atinge níveis de ruído superiores a 80 dB(A) em horários de repouso, superando os limites da Lei Municipal nº 7.990/2000 e das normas ABNT (55 dB diurno / 50 dB noturno).

Argumenta que o perigo de dano é latente, afetando a saúde física e mental dos condôminos. Reitera que não pleiteia o fechamento do bar, mas apenas a regulamentação do horário e a contenção sonora.

Determinada a intimação para contrarrazões, constatou-se erro no sistema de envio de intimação aos Correios, bem como que não houve triangularização processual na origem (Id. 33311377).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade. Conheço do Agravo Interno.

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento da tutela provisória de urgência “inaudita altera parte”.

DOU PROVIMENTO AO RECURSO, exercendo o juízo de retratação.

Sem delongas, ao analisar detidamente o novo contexto probatório apresentado neste Agravo Interno, verifico que assiste razão ao agravante.

A decisão monocrática anterior indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que as provas eram unilaterais e desprovidas de rigor técnico (uso de aplicativos de celular). Contudo, o agravante logrou êxito em sanar tal omissão ao colacionar aos autos certificados de conformidade de equipamento profissional (Id. 29880345 - Pág. 6) e medições fáticas que comprovam níveis de ruído de 81.0 dB às 21:14h de uma sexta-feira (Id. 29880345 - Pág. 7).

A
probabilidade do direito
resta configurada.

O art. 1.277 do Código Civil é claro ao garantir ao proprietário o direito de fazer cessar interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. No caso, a Lei Municipal de Belém nº 7.990/2000 estabelece o limite de
60 dB(A)
para o período noturno em zonas residenciais. A medição de 81 dB(A) representa uma poluição sonora severa e inconteste.

O
perigo de dano
é evidente.

A exposição contínua a ruídos excessivos durante o período de repouso noturno gera danos cumulativos à saúde (insônia, estresse, perda auditiva), não sendo razoável exigir que os moradores aguardem o desfecho da instrução processual para ter garantido o direito básico ao silêncio.

Ressalto que a medida atende ao princípio da
proporcionalidade
. Afinal, não se está determinando o encerramento da atividade econômica do Agravado — o que feriria o princípio da livre iniciativa —, mas tão somente a sua adequação aos limites legais e regulamentares.

O exercício de um direito (atividade comercial) não pode ser exercido em detrimento de direitos fundamentais alheios (saúde e sossego).

No ponto, anoto que a lei não exige a produção antecipada de prova pericial como condicionante para o deferimento da tutela de urgência, a qual se satisfaz com a mera probabilidade, e não se confunde com a tutela de evidência.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que “
a emissão de ruídos, barulhos e sons além dos níveis adequados e previstos em Lei Municipal e convenção condominial caracterizam poluição sonora; o proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam quando provocadas pela utilização de propriedade vizinha, conforme art. 1.277 do Código Civil
” (STJ, AREsp n. 2.308.201, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 21/09/2023).

O
periculum in mora
também se mostra presente, pois se trata de conduta alegadamente reiterada e de natureza continuada, cujo potencial lesivo à saúde física e mental dos condôminos é manifesto, especialmente no que tange ao direito fundamental ao sossego e à tranquilidade, tão vilipendiados na atualidade.

A jurisprudência e a doutrina reconhecem que a privação do sono e a exposição prolongada a ruídos elevados produzem danos cumulativos e de difícil reparação, isso sem contar os direitos das pessoas com deficiência ou transtornos, sendo a medida de urgência o único meio eficaz de estancar a lesão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL, DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. POLUIÇÃO SONORA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CARACTERIZADOS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CONDUTA DO AGRAVADO ÀS NORMAS QUE TRATAM DOS LIMITES DE EMISSÃO DE SONS, SEM INVIABILIZAR A ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. LEGITIMIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. - A verossimilhança do direito invocado resta demonstrada pelo cotejo das normas que garantem o meio ambiente equilibrado, o direito de propriedade e de vizinhança. - A realização de eventos musicais, ao arrepio das normas disciplinadoras, com emissão sonora que ultrapassa os limites previstos em lei, caracteriza violação ao direito de vizinhança e impõe ao imóvel poluidor a obrigação de reduzi-los a níveis aceitáveis, sob pena de imposição de multa por descumprimento. (TJ-RN - AI: 08101957620238200000, Relator: JOAO BATISTA RODRIGUES REBOUCAS, Data de Julgamento: 09/11/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/11/2023)

AGRAVO POR INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO.
POLUIÇÃO SONORA. DECISÃO QUE DEFERIU, EM PARTE, A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A EMPRESA RÉ SE ABSTENHA DE OPERAR FORA DO HORÁRIO PREVISTO NO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO.
INSURGÊNCIA DA EMPRESA RÉ. INDÚSTRIA INSTALADA EM ÁREA RESIDENCIAL. DIREITO À SAÚDE E AO SOSSEGO (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 225, CAPUT; LEI N. 6 .938/1981, ART. 3º, III, 'A'; CÓDIGO CIVIL, ART. 1.227).
RUÍDOS ACIMA DOS NÍVEIS MÁXIMOS PERMITIDOS. POLUIÇÃO SONORA CONFIGURADA
. RECENTES MELHORIAS ACÚSTICAS REALIZADAS PELA AGRAVANTE. INSUFICIÊNCIA, CONTUDO, DOS ELEMENTOS QUE BUSCAM COMPROVAR A REDUÇÃO DOS RUÍDOS A NÍVEIS ACEITÁVEIS. DOCUMENTOS QUE, ALIÁS, FORAM JUNTADOS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECÊ-LOS, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA NÃO DESCONSTITUÍDA. PERIGO DA DEMORA INVERSO, DIANTE DOS MALEFÍCIOS IRREVERSÍVEIS QUE A POLUIÇÃO SONORA PODE CAUSAR À SAÚDE DOS VIZINHOS
. TUTELA DE URGÊNCIA CORRETAMENTE CONCEDIDA NA ORIGEM. "[...] 3. A poluição sonora, mesmo em área urbana, mostra-se tão nefasta aos seres humanos e ao meio ambiente como outras atividades que atingem a 'sadia qualidade de vida', referida no art. 225, caput, da Constituição Federal. 4. O direito ao silêncio é uma das manifestações jurídicas mais atuais da pós-modernidade e da vida em sociedade, inclusive nos grandes centros urbanos. 5. O fato de as cidades, em todo o mundo, serem associadas à ubiqüidade de ruídos de toda ordem e de vivermos no país do carnaval e de inumeráveis manifestações musicais não retira de cada brasileiro o direito de descansar e dormir, duas das expressões do direito ao silêncio, que encontram justificativa não apenas ética, mas sobretudo fisiológica. [...] "(STJ, REsp 1.051.306/MG, rel. Ministro Castro Meira, rel . p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16-10-2008). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJ-SC - AI: 50599799020228240000, Relator.: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 14/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público)

No mesmo sentido, a decisão proferida pelo Eg. TJPA na Ação Civil Pública (Proc. nº 0819860-93.2019.8.14.0301), de Relatoria da Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA. É ver:

APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTABELECIMENTO A EMITIR SONS DENTRO DO LIMITE LEGAL.

RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJPA. AP Nº 0819860-93.2019.8.14.0301. 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. Rel. Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA. Julgado em 11/12/2023).

Cumpre salientar que o deferimento da tutela não implica encerramento das atividades empresariais do agravado, mas apenas condiciona seu funcionamento à observância dos parâmetros legais e técnicos, em consonância com a
função social da propriedade
e a
vedação ao abuso de direito
(CC, art. 187).

Anoto, pois, que não é o condomínio que tem que se adequar às circunstâncias, reforçando o isolamento acústico de suas janelas, mas sim o estabelecimento empresarial que produz o ruído acima do que permite a lei, fora do horário autorizado.

Nesse contexto, reputo presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, a fim de compatibilizar a livre iniciativa com a proteção ao sossego e à saúde da coletividade vizinha.

Por outro lado, quanto ao pedido de desocupação da via pública, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diferente da medição sonora — que agora possui lastro técnico certificado —, a prova quanto à "ocupação irregular" da via pública é puramente visual e unilateral. Não há nos autos certidão de órgãos municipais atestando a inexistência de licença para uso de calçada, nem levantamento topográfico que delimite com exatidão a área pública invadida.

Ante o exposto, em juízo de retratação permitido pelo art. 1.021, §2º do CPC,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno
para reconsiderar a decisão agravada e, por conseguinte,
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, concedendo a tutela de urgência pleiteada para:

DETERMINAR
que o Agravado se abstenha de produzir ruídos acima dos limites estabelecidos na Lei Municipal nº 7.990/2000 e nas normas da ABNT (NBR 10.151/2019), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 20 dias,
em caso de descumprimento, sem prejuízo de outras medidas coercitivas
;

DETERMINAR
a observância rigorosa do horário de funcionamento previsto no alvará, cessando qualquer atividade sonora (música ao vivo ou mecânica) a partir das 22:00h, sob pena da mesma multa fixada acima.

3.

INDEFERIR
, por ora, o pedido de desocupação da via pública, mantendo o indeferimento de 1º grau neste ponto, diante da ausência de prova técnica ou administrativa robusta sobre a irregularidade da ocupação.

É como voto.

Belém,

de

de 2026.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026